Tribunal: TJDFT
Processo: 0733240-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733240-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURANDY BATISTA DA COSTA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JURANDY BATISTA DA COSTA em desfavor do ora agravante (PJe 0707500-16.2024.8.07.0018), determinou a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. Em suas razões recursais, sustenta que a forma de incidência da taxa Selic estipulada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo. Aduz que a taxa Selic deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ, utilizado para corroborar a decisão agravada não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Defende, ainda, a inconstitucionalidade do referido dispositivo da Resolução no 303/2019 do CNJ, cuja redação confronta o princípio do planejamento ou programação, em razão de permitir o aumento da despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade, elevando a dívida consolidada. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão agravada no sentido exposto. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância das prescrições legais atinentes à Selic e no risco de expedição de requisitório ao exequente. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, verbis: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JURANDY BATISTA DA COSTA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 20.593,63 (vinte mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso, bem como ressarcimento de custas desta fase processual. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade na qual alegou excesso na execução, em razão da utilização do índice IPCA-E ao invés da TR, com violação da coisa julgada, bem como em razão da forma de aplicação da Selic. Réplica em ID 205401361. É o breve relatório. DECIDO. Na sentença coletiva que deu origem a este cumprimento não foi fixado qualquer índice de correção, sendo aplicável os índices previstos em Lei e nos Temas Repetitivos abaixo mencionados O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a Selic deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso, porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ n. 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021. Acrescento, uma vez mais, que não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da Selic, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a Selic para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela Selic. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Conquanto a ausência de probabilidade se mostre suficiente para o indeferimento do pleito liminar, ressalto que também não se faz presente o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque o magistrado determinou inicialmente a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração correta dos valores devidos, não sendo possível a imediata expedição das ordens de pagamento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator